Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-13.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano moral resultante do envio indevido de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Ausência de danos morais por não ter havido cobrança vexatória e nem inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Mero aborrecimento que não implica em dano moral. Manutenção do julgado. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano moral resultante do envio indevido de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Ausência de danos morais por não ter havido cobrança vexatória e nem inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Mero aborrecimento que não implica em dano moral. Manutenção do julgado. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.